Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714187-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTA DA COSTA VERAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO IADES DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ROBERTA DA COSTA VERAS contra suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, que, na etapa de Avaliação Biopsicossocial, para o concurso público aberto pelo Edital n. 01/2022 - ATUB para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Controle Ambiental (Cargo 105), foi indeferido sua condição como candidata PCD. Em suas razões (ID 45776393), a impetrante apresentou Laudo Médico à Banca devidamente emitido e assinado por Médico com especialidade apropriada e exigida para o caso, qual seja, psiquiatria. Acrescenta que passou por longo e complexo processo de Avaliação Neurológica, por meio de investigação "composta por análise de vida pregressa/familiar, contexto psicossocial, prejuízos em atividades de vida diária, numerosas e volumosas baterias de testes psicológicos oficialmente respaldados, análises de dados, conclusões para diagnóstico diferencial de médico credenciado"; que culminou na constatação de seu quadro de TEA e Comorbidades importantes. Sustenta que interpôs recurso administrativo contra o indeferimento inicial, mas "o IADES não disponibilizou qualquer comprovação da apreciação do Recurso Administrativo", ferindo o disposto no art. 58 da Lei n. 4.949/2012. Defende seu direito líquido e certo de permanecer no certame na condição de candidata enquadrada como pessoa com deficiência (PCD), tendo em vista o disposto na Lei Federal n. 12.764/2012 (§2o do art. 1o), na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (6.949/2000) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (13.146/2015). Ressalta o fato de já lhe ter sido concedida a CipTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), emitida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do GDF mediante cadastro, análise e aprovação de Laudo Médico comprobatório da deficiência (protocolo n. 72331951/2022). Requer, liminarmente, seja reincluída na lista específica de PCD do certame, a fim de que concorra às vagas nesta condição bem como seja ordenado aos impetrados que a inclua no rol de convocação para ter a prova discursiva submetida à correção. No mérito, a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da segurança, no sentido de reconhecê-la como candidata apta a concorrer às vagas destinadas para Pessoas com Deficiência em todas as fases do concurso, até a ocasião da homologação do seu resultado final. Sem recolhimento das custas, tendo em vista pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 46413738, foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, bem como foi deferido seu pleito liminar. Informação de cumprimento da liminar constante no ID 46554878. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, SEPLAD, (ID 47026596), na qual suscita, preliminarmente, inadequação da via eleita pela ausência de direito líquido e certo da impetrante e ilegitimidade passiva do Secretário. No mérito, sustenta a legalidade do ato, eis que realizado em "estrita conformidade com os termos do edital normativo do certame". Argumenta que tanto pela Lei Distrital (n. 6.637/2020), quanto pela Lei Federal (n. 13.146/2015), tem como paradigma definidor da pessoa com deficiência a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, recepcionada no ordenamento pátrio pelo Decreto Federal n. 6.949/2009, que determina que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, a fim de se constatar a existência de impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Acrescenta que o Laudo da Avaliação Biopsicossocial da Impetrante foi firmado por três profissionais de diferentes especialidades: um médico neurologista; um médico oftalmologista e uma psicóloga, aptos a examinar as condições limitantes da candidata, em confronto com os documentos trazidos à análise, tudo em conformidade com as regras estipuladas no Edital e previstas na legislação de regência. Assevera que as justificativas que ensejaram no indeferimento da participação da Impetrante no certame, sob a condição de pessoa com deficiência, estão consignadas no Ofício no 399/2023-DJUR-IADES (113282660), na Resposta ao Recurso e Laudo de Avaliação Bipsicossocial (113282220) trazidos pela Banca, com os quais nos reportamos integralmente. Assim, requer seja denegada a segurança, pois a pretensão da Impetrante fere os Princípios da Igualdade e do Interesse Público, a Lei, bem como a Constituição Federal. Manifestação do IADES constante no ID 47129622, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva pela ausência de autonomia do instituto. No mérito, defende a vinculação às normas do edital normativo e a conduta lícita da banca examinadora. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da segurança (ID 47327882). Contestação do Distrito Federal no ID 47681186, requerendo seja denegada a segurança. É o relatório. Decido. Conforme relatado, em síntese, pretende a candidata impetrante o reconhecimento de direito líquido e certo à reinclusão de seu nome em lista específica de candidatos PCD's do certame, porquanto encontrar-se legalmente apta a concorrer nas vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD), eis que portadora do CipTea. De início, impende que se analise as preliminares alegadas pelas partes impetradas, concernente na inadequação da via eleita e na ilegitimidade passiva tanto da SEPLAD quanto do IADES. DA INEXISTÊNCIA DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA De início, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAD – ao argumento de inexistir inequívoca ilegalidade do ato de abuso de poder a ferir direito líquido e certo da impetrante, de forma que haveria incompatibilidade do mandamus, eis que não comporta dilação probatória para apuração de fatos envolvendo o indeferimento da condição de PCD, se os documentos constantes nos autos são suficientes para aferir eventual existência do direito líquido e certo vindicado pela impetrante. Assim, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEPLAD E LEGITIMIDADE DO IADES A SEPLAD também argui sua ilegitimidade passiva para a causa, ao fundamento de que não detém "as informações detalhadas acerca da Prova da análise da documentação comprobatória de deficiência física, tampouco da avaliação biopsicossocial, que é realizada por especialistas vinculados à Banca Organizadora do Concurso". De fato, a alegação procede. O Mandado de Segurança está constitucionalmente previsto no seguinte dispositivo da Constituição Federal: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Da redação supra extrai-se que, ato de autoridade é toda manifestação praticada por autoridade pública no exercício de suas funções. Equiparando-se a elas o agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Assim, será a parte impetrada a autoridade e não a Pessoa Jurídica ou o órgão a que pertence. Note-se que na expressão constitucional: “responsável pela ilegalidade ou abuso de poder”, faz pressupor que a autoridade coatora é aquela que detém na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar os atos administrativos decisórios. Já por 'autoridade', entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal ou por delegação, ou seja, é aquela que detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo. Portanto, considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua execução. É a autoridade que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas. Fixadas tais premissas, tem-se por incabível a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Essa orientação funda-se na máxima de que ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível (ad impossibilita nemo tenetur). Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator. In casu, consultando o Edital n. 001/2022 - ATUB (ID 45776407), extrai-se que, apesar do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal ser o responsável por tornar pública a realização do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas; há expressa disposição, no item 1.1, que " o concurso público será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento IADES". In verbis: 1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O concurso público será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento IADES. Já no item 7.16, que trata especificamente da Avaliação Biopsicossocial, há previsão expressa da responsabilidade da banca examinadora. Confira-se: 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. [...] 7.16.5 Os laudos e os exames médicos (originais ou cópias autenticadas em cartório) serão retidos pelo IADES por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial." – Sem sublinhado no original Lado outro, a despeito do IADES ter sido contratado para a execução do concurso público, explícita está, no subitem 7.16.2, a autonomia do Instituto para, de forma exclusiva, montar a equipe multiprofissional, a quem compete analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência. Tanto assim é, que, também no subitem 18.12, está disposto que "A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais". Com efeito, considerando-se que o presente Writ foi impetrado contra suposto ato do Secretário da pasta de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD), bem como contra o verdadeiro subscritor do ato coator, qual seja, o Diretor Geral do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, dentro de suas atribuições editalícias, impende que se reconheça a ilegitimidade passiva do Secretário da SEPLAD. Nessa senda, acolho preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário do SEPLAD e, na oportunidade, fundado nos mesmos motivos supra delineados, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IADES. Em consequência, por não ser a parte impetrada remanescente umas das autoridades coatoras elencadas no art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, impende que se reconheça a incompetência funcional desta Câmara Cível para processar e julgar o presente writ. Assim, para continuidade do mandamus necessária modificação da competência jurisdicional alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, razão pela qual é inaplicável a teoria da encampação. Posto isso, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ad causam do SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEPLAD e EXTINGO o processo em relação a esta autoridade competente, permanecendo no pólo passivo o DIRETOR GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Quanto a autoridade coatora remanescente, declino da competência para conhecer e decidir o presente mandamus e remeto os autos para redistribuição a uma das Varas de Fazenda Pública. A liminar deferida em relação à autoridade remanescente permanece, na forma do art. 64, §4o do CPC, devendo ser reapreciada pelo Juízo competente. Sem custas e sem honorários, em atenção ao art. 25 da Lei n. 12.016/09 e às Súmulas n. 105/STJ e n.512/STF. Após preclusão, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de junho de 2023